Tribunal: TCU
Processo: 029.927/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11291/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.927/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Victor Carneiro da Fonseca (XXX.247.077-XX); Daniel de Melo da Costa (XXX.658.927-XX); Gustavo Silva Martins (XXX.602.177-XX); Gustavo Wilson Dias Toledo Cabral (XXX.573.077-XX); Joao Pedro Bento Jardim (XXX.243.967-XX); Joao Roberto Moreira Santos (XXX.727.567-XX); Jonathan Cesar Marques de Menezes (XXX.460.297-XX); Marcos Paulo Rezende Soares (XXX.500.867-XX); Matheus da Silva Portal (XXX.027.032-XX); Maycon Ramos da Silva Felicio (XXX.693.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.